Tribunal: TJDFT
Processo: 0710044-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Interrogatório. Direito ao silêncio seletivo. Cerceamento de defesa.
1 – No interrogatório, meio de defesa, o acusado tem o direito de permanecer em silêncio ou escolher quais perguntas irá responder.
2 – Há cerceamento de defesa se ele, instruído pelo seu advogado, afirma que não irá responder as perguntas do juiz e o interrogatório é encerrado sem que a defesa, quando menos, possa lhe indagar se não responderá também as dela.
3 – Ordem concedida.